Tribunal: TJDFT
Processo: 0751497-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751497-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. C. A. R. AGRAVADO: F. R. D. R., S. M. R. D. R., A. C. R. E., A. R. E., A. R. E. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ALBERTO CÉSAR ALVES RAMOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga / DF que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança (ação no 0711268-22.2020.8.07.0007), indeferiu os termos da transação ratificada, ao entendimento de que a verba era impenhorável. Determinada a intimação da parte agravante para o recolhimento do preparo de forma dobrada (ID no 66895387), não houve o atendimento, de modo que a parte agravante deixou transcorrer o prazo in albis (em branco) – ID no 67374639. Após, ocorreu a Manifestação da Defensoria Pública, na condição de representante processual de um dos agravados (ID no 67348036), em que pontuou que ocorreu o cumprimento integral do acordo, de modo que o recurso se tornou prejudicado por ausência de interesse. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o, do CPC), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador